Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-75.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-75.2023.8.05.0127

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISÉLIA ALVES DE JESUS

Advogado(s):
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s):
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por
GISELIA ALVES DE JESUS
, contra sentença
prolatada
nos autos da Ação Ordinária nº 8001615-75.2023.8.05.0127, proposta em face d
o

BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedente o
pleito
de declaração de inexistência de débito decorrente de suposto contrato fraudulento, bem como os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por dano mora
l
. O
J
uízo de origem reconheceu a validade da contratação, mediante assinatura digital e determinou a condenação d
a
Autor
a
ao pagamento de
litigância de má, no importe de 1%,
além d
e
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há nulidade do contrato de empréstimo firmado, com base em alegada fraude e ausência de contratação válida; e determinar se é devida a indenização por dano mora
l.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica apresentada pel
o Acionado
, acompanhada de documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária (TED), comprova a regularidade e validade da contratação, evidenciando a inexistência de fraude.

4. A alegação de desconhecimento do contrato, dois anos após sua efetivação, com depósito dos valores em conta de titularidade d
a
Apelante, corrobora a ausência de falha na prestação do serviç
o.

5. Não configurada conduta ilícita ou abusiva por parte do
B
anco, não se justifica a restituição em dobro nem a indenização por dano mora
l
, por não ultrapassarem os prejuízos o mero aborrecimento.

6
. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda negando relação jurídica existente e lícita, com ciência inequívoca dos fatos, alterando a verdade para obter objetivo ilegal.

7
. A multa por litigância de má-fé, fixada em
1
% sobre o valor da causa, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros do art. 81 do CPC/2015.

8
. Com base no art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, observando-se a gratuidade de
J
ustiça deferida ao
Acionante.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, e 343; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8001615-75.2023.8.05.0127
,
oriundos d
a Comarca de

Itapicuru
, em que figuram como Recorrente
GISÉLIA ALVES DE JESUS
e Recorrid
o

BANCO
DAYCOVAL

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.